Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: a) saber se o parâmetro adotado para exasperação da pena-base está correto; b) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Portanto, o fato o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de acusado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) e com maus antecedentes (art. 44, III, do CP).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.